Tribunal: TJMT
Processo: 1014243-64.2024.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014243-64.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFERSON LACERDA DE MORAIS - CPF: 061.378.641-62 (APELANTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), LORIVAL PIRES DE MORAIS - CPF: 616.846.601-06 (APELANTE), Ministério Público do Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Incidente de restituição de coisa apreendida. Veículo utilizado na prática do crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória transitada em julgado. Omissão quanto à decretação do perdimento do bem. Efeito automático da condenação. Irrelevância da origem lícita e da propriedade por terceiro. Presunção de inocência superada. Recurso desprovido, com determinação de ofício.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em incidente processual, indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido no contexto de flagrante delito por tráfico de drogas.

2. Fato relevante. O veículo foi apreendido por ser utilizado por um dos apelantes para a prática de tráfico de drogas, crime pelo qual foi posteriormente condenado em sentença transitada em julgado. O Juízo sentenciante, contudo, omitiu-se em deliberar especificamente sobre o perdimento do referido automóvel.

3. Os apelantes sustentam a violação ao princípio da presunção de inocência, a comprovação da origem lícita do bem e a desproporcionalidade da medida. Pleiteiam a restituição do veículo ou, subsidiariamente, a nomeação do genitor do réu como fiel depositário.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se é devida a restituição de veículo comprovadamente utilizado na prática do tráfico de drogas quando a sentença penal condenatória, já transitada em julgado, omite-se quanto à decretação de seu perdimento.

III. Razões de decidir

5. A alegação de ofensa ao princípio da presunção de inocência não se sustenta, uma vez que a decisão que indeferiu a restituição foi proferida muito após a sentença condenatória da ação penal, que reconheceu o uso do veículo para a prática delitiva.

6.
O perdimento de bens e valores apreendidos em decorrência do tráfico de drogas é um mandamento constitucional de caráter objetivo (CF/1988, art. 243, parágrafo único) e um efeito da condenação (Lei n. 11.343/2006, art. 63), que visa à descapitalização do crime organizado.

7. Uma vez comprovada a utilização do veículo para a traficância, a discussão sobre sua origem lícita ou propriedade por terceiro torna-se secundária, sobretudo diante da prática recorrente de registrar bens em nome de familiares para frustrar a aplicação da lei

8. A omissão da sentença condenatória quanto ao destino do bem não acarreta o direito automático à restituição, mas configura uma prestação jurisdicional incompleta, que deve ser sanada pelo Juízo de origem.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o perdimento de bens é um efeito automático da condenação e pode ser decretado em momento posterior à sentença, sem que isso configure preclusão
pro judicato
ou
reformatio in pejus
.

10. É incabível a nomeação do genitor do réu como fiel depositário, pois tal medida seria contrária à finalidade do confisco e poderia frustrar a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido. De ofício, determinada a remessa de cópia do acórdão ao Juízo de origem para que, nos autos da ação penal, delibere de forma fundamentada sobre o perdimento do veículo.

Tese de julgamento:
“1. A omissão da sentença condenatória por tráfico de drogas quanto ao perdimento de veículo comprovadamente utilizado na prática delitiva não gera direito à restituição, mas impõe ao Magistrado sentenciante o dever de completar a prestação jurisdicional. 2. O perdimento de bens utilizados na narcotraficância é um efeito automático da condenação, conforme o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e o art. 63 da Lei n. 11.343/2006, podendo ser decretado mesmo após a sentença, sem que configure preclusão
pro judicato
ou
reformatio in pejus
. 3. A origem lícita do bem ou seu registro em nome de terceiro não obsta o confisco quando demonstrada sua utilização para o crime, restando superada a alegação de violação à presunção de inocência após o trânsito em julgado da condenação.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, art. 91, II, “b”; Lei n. 11.343/2006, art. 63.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS n. 56.799/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.06.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2.785.507/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025; TJMT, ApCrim n. 1014225-64.2021.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 22.03.2022; TJMT, ApCrim n. 0008934-88.2019.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 05.05.2020; TJMT, ApCrim n. 0004008-19.2014.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 01.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jeferson Lacerda de Morais
e
Lorival Pires de Morais
contra sentença proferida pelo
Juízo da Quinta
Vara Criminal da Comarca de Sinop, que julgou improcedente o pedido de restituição do veículo Hyundai/HB20 1.0M Sense, placa FKS2D72, RENAVAM 1245869440, mantendo a constrição e o acautelamento do bem em favor do Escritório Social Local (Id. 293476870).

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, que: a) a decisão que indeferiu a restituição do veículo viola o princípio da presunção de inocência, por se basear em um futuro e hipotético perdimento do bem; b) houve comprovação da origem lícita do veículo, adquirido com rendimentos do trabalho de Jeferson como chapeiro; c) a manutenção da apreensão é desnecessária e desproporcional, causando deterioração do bem; e d) deve ser aplicado o princípio da proporcionalidade, com a nomeação do genitor
Lorival
como fiel depositário (Id. 299807853).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que o veículo foi utilizado na prática do crime de tráfico de drogas, o que justifica seu perdimento como efeito da condenação (Id. 301446364).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo desprovimento do apelo, apresentando a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS APÓS O AJUIZAMENTO DO PEDIDO INCIDENTAL DE RESTITUIÇÃO, CONTUDO, TEM-SE QUE NÃO HOUVE MENÇÃO NO REFERIDO DECISUM QUANTO AO VEÍCULO OBJETO DESTE RECURSO, NEM NO ITEM QUE ARBITROU A DESTRUIÇÃO/PERDIMENTO DE BENS, NEM NAQUELE QUE AUTORIZOU A RESTITUIÇÃO DE OUTROS OBJETOS – ADEMAIS, TEM-SE QUE O APELO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO DISCUTIU SOBRE A RESTITUIÇÃO, SENDO QUE, EM PESQUISA REALIZADA POR ESTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, OBSERVA-SE QUE O VEÍCULO EM LITÍGIO FORA ANTERIORMENTE OBJETO DE PEDIDO DE ACAUTELAMENTO PELA POLÍCIA MILITAR, COM INFORMAÇÕES DE QUE O JUÍZO SINGULAR AUTORIZOU O PLEITO EM FAVOR DO ESCRITÓRIO SOCIAL LOCAL – DESTA FEITA, MESMO COM A PROLAÇÃO POSTERIOR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, ENTENDO QUE NO CASO SUB JUDICE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PERDA DO OBJETO, POR SE TRATAR DE BEM QUE AINDA NÃO TEVE A SUA DESTINAÇÃO FINAL FIXADA – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PERDA APÓS A SENTENÇA – PRECEDENTE: “(...) NÃO EXISTE PRECLUSÃO PRO JUDICATO QUE IMPEÇA A DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DE BENS EM MOMENTO POSTERIOR À SENTENÇA. TAL DECRETAÇÃO APÓS A SENTENÇA NÃO IMPLICA TAMPOUCO EM REFORMATIO IN PEJUS, JÁ QUE, NOS TERMOS DO ART. 91, II, B, DO CP, A DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DE BENS QUE CONSTITUEM PRODUTO DO CRIME EM FAVOR DA UNIÃO CORRESPONDE A EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO DO ACUSADO. (...)” (STJ – RMS N. 56.799/MT, RELATOR MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, JULGADO EM 12/6/2018, DJE DE 20/6/2018) – POR CONSEGUINTE, PASSA-SE À ANÁLISE DA PRETENSÃO RECURSAL: DESCABIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO VEICULAR – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
O
PERDIMENTO DO BEM É CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA REFERIDA CONDENAÇÃO – APREENSÃO DO VEÍCULO DURANTE O FLAGRANTE DO APELANTE JEFERSON LACERDA QUANDO ESTE REALIZAVA O TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, SENDO QUE O VEÍCULO ESTÁ REGISTRADO EM NOME DO SEU GENITOR/APELANTE, LORIVAL PIRES – FLAGRANTEADO QUE UTILIZAVA VÁRIOS VEÍCULOS AO PROMOVER A TRAFICÂNCIA, COMO FORMA DE DESPISTAR OS AGENTES POLICIAIS – É COMUM, EM TAL PRÁTICA DELITIVA, A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM NOME DE TERCEIROS COMO FORMA DE FACILITAR A RESTITUIÇÃO E FRUSTRAR FUTURA PERDA EM FAVOR DO ESTADO – INADMISSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO APELANTE COMO DEPOSITÁRIO FIEL – PARECER PELO
CONHECIMENTO
DO RECURSO E, NO MÉRITO, MANIFESTA-SE PELO
DESPROVIMENTO
DO APELO.
”
(Id. 309863371).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Antes de adentrar ao mérito recursal, considero necessário traçar uma breve linha do tempo processual para a exata compreensão da controvérsia, que abrange a ação penal de origem (autos n. 1012638-83.2024.8.11.0015), a solicitação de acautelamento do veículo apreendido (autos n. 1010852-04.2024.8.11.0015) e o presente incidente de restituição (autos n. 1014243-64.2024.8.11.0015).

Conforme os autos da ação penal, em
22 de abril de 2024
, o serviço de inteligência da Polícia Militar realizou campana nas proximidades de uma residência no bairro Jardim Santa Rita, em Sinop/MT, após receber informações de que o local funcionava como ponto de apoio ao tráfico de drogas. Durante a diligência, os policiais notaram que
Jeferson Lacerda de Morais
se dirigia frequentemente ao endereço,
utilizando veículos diversos para dificultar sua identificação na distribuição das substâncias ilícitas
.

Na ocasião em que
Jeferson
deixava o imóvel, foi abordado nas proximidades. Em seu veículo, os agentes encontraram uma pistola da marca Glock, calibre .380, municiada com um carregador e munições intactas. Na residência, foram localizadas grandes quantidades de entorpecentes (554,84g de cocaína em uma porção única, 85,87g de cocaína fracionada em 27 porções, e 294,83g de maconha em 38 porções), além de outra arma de fogo, munições, carregadores, balanças de precisão e um caderno com anotações referentes ao tráfico (Id. 156528459 da ação penal).

Ainda na fase investigativa, em
23 de abril de 2024
, o Comandante do 11o Batalhão da Polícia Militar de Sinop solicitou o acautelamento dos veículos apreendidos: um Hyundai/HB20, placa FKS2D72, e um Toyota/Corolla, placa NPQ5164. O pedido foi distribuído ao PJe em
24 de abril de 2024
e, em
10 de maio de 2024
, o Magistrado de origem o deferiu parcialmente, apenas quanto ao veículo Toyota/Corolla, destinando o Hyundai/HB20 ao Escritório Social Local. Veja-se:

“(...)

Em face do exposto, com fulcro no art. 133-A do Código de Processo Penal e art. 62 da Lei n. 11.343/2006,
DEFIRO
parcialmente o pedido de acautelamento de 01 (um) veículo individualizado na exordial.

Por fim, diante do requerimento verbal formulado pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Walter Tomas da Costa (Juiz da 3o Vara Criminal de Sinop/MT), para o acautelamento de veículo em favor do Escritório Social Local, cuja atividade colabora com a ressocialização e apoio aos egressos da Penitenciária “Ferrugem”,
DEFIRO
o acautelamento do automóvel, nos mesmos fundamentos acima apontados.

Destarte, fica autorizado o acautelamento do veículo indicado abaixo, que deverá ser utilizado exclusivamente nas atividades afetas a Policia Militar do Estado de Mato Grosso e Escritório Social Local, vedada a utilização para outras finalidades:

VEÍCULO

TOYOTA COROLLA XEI20FLEX, de cor PRATA, ano 2016/2017, placa NPQ5I64

UNIDADE A RECEBER CAUTELA

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58

VEÍCULO

HYUNDAI HB20 10M SENSE, de cor BRANCA, ano 2020/2021, placa FKS2D72

UNIDADE A RECEBER CAUTELA

Escritório Social Local, ficando responsável a senhora Quetti Caciana Schulz Nunes, CPF no 731.515.300-44

(...)”
(Id. 154367690 do pedido de acautelamento).

Não obstante, durante o inquérito policial,
Jorge Mateus Anazco Benites
requereu a restituição do Toyota/Corolla, alegando ser vendedor de veículos e que, na data dos fatos (
22.04.2024
),
Jefferson

“(...) esteve na garagem entre o horário de 12:30 – 13:30, para ver o veículo, onde pediu ao vendedor Jorge para que deixasse o carro com ele até às 16:00, que seria o horário que em suma levaria o veículo novamente a loja. (...)”
(Id. 156098452, p. 1, da ação penal).

A denúncia foi oferecida em
22 de maio de 2024
(Id. 156528459 da ação penal) e recebida em
3 de junho de 2024
, ocasião em que o Juízo de origem também deferiu o pedido de restituição do Toyota/Corolla (Id. 157693243 da ação penal).

Posteriormente, em
6 de junho de 2024
,
Jeferson Lacerda de Morais
e
Lorival Pires de Morais
ajuizaram o presente incidente, requerendo a restituição do veículo Hyundai/HB20 (Id. 293476860).

Após a regular instrução processual na ação principal, em
18 de outubro de 2024
, sobreveio sentença que julgou procedente a denúncia, condenando
Jeferson
como incurso nos arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e nos arts. 14,
caput
, e 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, em concurso material. Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação.

É crucial notar, desde logo, que a sentença que indeferiu o pedido de restituição nestes autos, ora recorrida, foi prolatada em
25 de abril de 2025
(Id. 293476871), ou seja, mais de seis meses
após
a prolação da sentença condenatória contra o apelante
Jeferson
, datada de
18 de outubro de 2024
, fato que por si só enfraquece a tese de violação à presunção de inocência.

Na sentença condenatória, o Juízo deliberou sobre os bens e objetos apreendidos, determinando a destruição/perdimento de diversos itens e a restituição de outros:

“(...)

f) Caso exista(m) objeto(s)/bens apreendidos:

f.1) em caso de condenação, decreto a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

f.1.1) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

f.1.2) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

f.1.3) em se tratando de bens lícitos ou numerário, não relacionados ao crime:

f.1.3.1) determino a devolução mediante requerimento a ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias da intimação da presente sentença e desde que comprovada a titularidade, propriedade ou posse ou desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante; ou ainda, mediante apresentação dos dados bancários; em caso de comprovação de ambas as situações, expeça-se termo de restituição e encaminhe-se ao setor em que se encontra o bem, enquanto se tratando de numerário, expeça-se o devido alvará de pagamento de valores;

f.1.3.2) decorrido o prazo acima ou não comprovando o réu a propriedade e origem, no que diz respeito aos bens móveis antieconômicos, expeça-se ofício à Diretoria do Foro para destinação dos objetos (doação e/ou destruição), devendo fazê-lo, nos termos do art. 123 do CPP e do Manual de Bens Apreendidos - CNJ, qual seja, aguardando-se o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, cuja certidão deverá acompanhar o ofício a ser enviado à Diretoria do Foro para providências – de mesmo modo (após 90 dias), deverá o fazer (doação e/ou destruição) em caso de inércia da parte em realizar a retirada do bem, ficando o réu ciente da perda do bem, desde o momento da sua intimação de sentença; ou ainda, em se tratando de numerário, determino o perdimento ao FUNESD; em se tratando de veículo automotor, determino, outrossim, o perdimento ao FUNESD, observando-se as normativas pertinentes;

f.2) em caso de absolvição ou extinção da punibilidade:

f.2.1) em se tratando de bens ilícitos, determino a destruição;

f.2.2) em se tratando de bens lícitos ou numerário, cumpra-se o disposto nos itens f.1.3.1, f.1.3.2;

f.2.3) havendo fiança recolhida nos autos, determino a restituição, mediante intimação do(s) réu(s), para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente dos dados bancários; decorrido o prazo sem manifestação, decreto o perdimento em favor do FUNESD.

DETERMINO
a
destruição/perdimento
dos itens 1,2,3,4,5,10,11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 25 do Termo de Apreensão de ID 156097635. Por outro lado, autorizo a
restituição
dos itens 8, 9, 13 e 21. As deliberações anteriores não se aplicarão na hipótese de eventual bem já ter sido restituído, nos moldes do art. 120 do CPP.

(...)”
(Id. 258321500, pp. 39-40, da ação penal).

Contudo, como se observa do dispositivo sentencial e do termo de apreensão referenciado Id. 156097635 da ação penal), o Magistrado de origem deliberou de forma específica sobre quase todos os bens, omitindo-se apenas em relação ao veículo Toyota/Corolla (item 7), cuja restituição já havia sido deferida, e ao veículo
Hyundai/HB20
(item 6), objeto deste recurso.

Apesar de não ter sido decretado de forma expressa o perdimento do bem, a sentença condenatória – posteriormente modificada apenas na dosimetria da pena por esta Egrégia Câmara, e já transitada em julgado – reconheceu que o apelante se utilizava de diversos veículos para a prática do tráfico de drogas, como estratégia para dificultar sua identificação pelas autoridades policiais.

Nesse contexto, o art. 243 da Constituição Federal estabelece:

“
Art. 243.
As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5o.

Parágrafo único.

Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
.”

Trata-se de um mandamento constitucional de caráter objetivo, que visa, primordialmente, descapitalizar o crime organizado, atacando sua estrutura financeira. A força normativa deste dispositivo torna a discussão sobre a origem lícita do bem um fator secundário quando seu uso em atividades de narcotraficância é inequivocamente comprovado.

No mesmo sentido, o art. 63 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que o Juiz, ao proferir a sentença, decidirá sobre o perdimento do bem utilizado para a prática do crime:

“
Art. 63.

Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre
:

I
-
o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias
; e

(...)”

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício é pacífica no sentido de que o perdimento de bens utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é um efeito da condenação, sendo irrelevante que o bem esteja registrado em nome de terceiro quando comprovada sua utilização para a prática delitiva, especialmente considerando a prática comum de registrar bens em nome de familiares para frustrar a aplicação da lei:

“(...)
Nas apreensões de veículos, em tráfico de drogas, apresenta-se comum o uso de veículos pertencentes a terceiros, inclusive de transportadoras, como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado
(TJMT, Ap 162264/2014),
como estratégia para burlar a persecução penal e, assim, frustrar a responsabilização penal
(TJMT, Ap 2142/2018). A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp no 1147673/PR; TJMT, N.U 0001700-32.2013.8.11.0015). (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1014225-64.2021.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 22.03.2022, DJe 25.03.2022).

Da análise dos dispositivos legais e do entendimento jurisprudencial, extrai-se que o confisco de bens comprovadamente utilizados para a prática do tráfico de entorpecentes é uma consequência direta e automática da sentença penal condenatória transitada em julgado.

No caso em apreço, embora a sentença condenatória não tenha decretado expressamente o perdimento do veículo Hyundai/HB20, descumprindo o que preceitua o já citado art. 63 da Lei de Drogas, restou inequivocamente demonstrado e reconhecido no édito condenatório que
Jeferson
se valia de múltiplos veículos para viabilizar a traficância. Assim, a manutenção da apreensão do bem é medida que se impõe, pois ele continua a interessar ao processo, sendo a sua destinação final consectário lógico da condenação.

A omissão do Juízo sentenciante não resulta no direito à restituição, mas sim na necessidade de que a prestação jurisdicional seja completada, notadamente por meio da integração do julgado, com a análise específica acerca do destino do bem apreendido.

Tal omissão deve ser sanada. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a decretação do perdimento de bens é efeito automático da condenação e
pode ocorrer em momento posterior à sentença
, sem que isso implique
reformatio in pejus
ou preclusão
pro judicato
. Vejamos:

“(...)
Não existe preclusão pro judicato que impeça a decretação do perdimento de bens em momento posterior à sentença
.
Tal decretação após a sentença não implica tampouco em reformatio in pejus, já que, nos termos do art. 91, II, b, do CP, a decretação do perdimento de bens que constituem produto do crime em favor da União corresponde a efeito automático da condenação do acusado
. (...)”
(RMS n. 56.799/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.06.2018, DJe 20.06.2018).

“(...)
É perfeitamente admissível a decretação do perdimento de bens em momento posterior à sentença, sem que isso implique reformatio in pejus, já que, nos termos do art. 91, II, b, do CP, a decretação do perdimento de bens que constituem produto do crime em favor da União corresponde a efeito automático da condenação do acusado
. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.785.507/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 19.03.2025).

Este Tribunal de Justiça alinha-se ao mesmo entendimento, reconhecendo que a matéria é de ordem pública e não pode ser ignorada:

“(...)
o c. STJ firmou entendimento no sentido de que o perdimento de bens que constituem produto do crime corresponde a efeito automático da condenação, inexistindo preclusão pro judicato que impeça sua decretação em momento posterior à sentença, razão pela qual não há caracterização de reformatio in pejus
(RMS no 56.799/MT; AgRg no REsp 1.371.987/MG).”
(TJMT, ApCrim n. 0008934-88.2019.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 05.05.2020, DJe 08.05.2020).

“(...) 3. É descabida a restituição do numerário apreendido nestes autos, na medida em que tal circunstância revela que o referido bem foi apreendido em virtude prática do comércio malsão levada a efeito pelo apelante e, nessas condições, deve ser decretado seu perdimento, tal como autoriza o art. 63, § 1o da Lei n. 11.343/06. 4.
É perfeitamente admissível a decretação do perdimento de bens em momento posterior à sentença condenatória, sem que isso implique reformatio in pejus, já que, nos termos do art. 91, II, b, do Código Penal, a decretação do perdimento de bens que constituem produto do crime em favor da União corresponde a efeito automático da condenação do acusado
. 5. Preliminar de não conhecimento deste recurso rejeitada. E, no mérito, recurso desprovido.”
(TJMT, ApCrim n. 0004008-19.2014.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 01.08.2018, DJe 09.08.2018).

Portanto, embora não seja possível, nesta via recursal incidental, decretar diretamente o perdimento — sob pena de supressão de instância —, é imperativo que o Juízo de origem complete sua prestação jurisdicional, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/2006.

Quanto à alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, tal argumento não se sustenta, uma vez que já existe sentença condenatória transitada em julgado em desfavor de
Jeferson
, proferida muito antes da interposição do presente recurso, não havendo que se falar em antecipação de pena.

No que se refere à suposta origem lícita do bem, adquirido com rendimentos do trabalho como chapeiro, tal circunstância, como já exposto, não afasta a possibilidade de perdimento quando comprovada a utilização do veículo para a prática do tráfico de drogas, conforme estabelece o art. 243 da Constituição Federal.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de nomeação do apelante
Lorival
, genitor de
Jeferson
, como fiel depositário, também não merece acolhimento, pois, como bem destacado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (Id. 309863371), é comum na prática do tráfico de drogas a utilização de veículos em nome de terceiros como forma de facilitar a restituição e frustrar futura perda em favor do Estado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto por
Jeferson Lacerda de Morais
e
Lorival Pires de Morais
e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que indeferiu o pedido de restituição do bem móvel.

De
ofício
, contudo, e em nome da plena prestação jurisdicional, determino a remessa de cópia deste acórdão ao Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop para que, nos autos da ação penal n. 1012638-83.2024.8.11.0015, delibere, de forma fundamentada, acerca do perdimento ou não do veículo Hyundai/HB20 1.0M Sense, placa FKS2D72, em conformidade com o art. 63 da Lei n. 11.343/2006 e a jurisprudência consolidada, sanando a omissão apontada e conferindo segurança jurídica à decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025